Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta.
1 – Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e se são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312).
2 - A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente – roubo cometido em concurso de pessoas – quatro agentes -, com emprego de arma de fogo e mediante a abordagem de duas vítimas enquanto estacionavam o veículo em via pública -, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
3 - Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a custódia cautelar se presente, ao menos, um dos requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - Ordem denegada.